Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FAM MILITAR. PRELIMINAR. INTERESSE PROCESSUAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. IFPD. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. INOCORRÊNCIA.

1. Rejeita-se a preliminar de inexistência de interesse processual, quando demonstrada a necessidade da efetiva atividade jurisdicional, em virtude da pretensão resistida, e a adequação do instrumento processual utilizado.

2. O art. 206, § 2o, II, “b” do Código Civil dispõe que prescreve, em um ano, a pretensão do segurado contra segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo a partir da ciência do fato gerador da pretensão.

3. O Código Civil, ao estabelecer as regras da prescrição afetas aos contratos de seguros, não estabeleceu distinção relativa às hipóteses ou situações de cobertura securitária.

4. Conforme Circular SUSEPE no 302/2005, para a cobertura securitária, a invalidez funcional permanente por doença (IFPD) exige a perda da existência independente do segurado, o que significa dizer que a doença deve impedir, de forma irreversível, o pleno exercício autonômico de suas atividades.

5. Da incapacidade total e permanente para o trabalho decorrente de doença que, todavia, não incapacita o segurado para atividades relevantes da rotina diária, não decorre a responsabilidade da seguradora pelo pagamento da indenização securitária pretendida. Precedentes do STJ e deste Tribunal

6. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.